Tribunal: TJPA
Processo: 0012633-36.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012633-36.2018.8.14.0070

APELANTE: RAILSON LINO PEREIRA, ALINE FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL.

APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO.

PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1° GRAU. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE ALINE FREITAS DOS SANTOS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E IMPROVIDO O RECURSO DE RAILSON LINO PEREIRA.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais apresentadas pela Defensoria Pública, de sentença condenatória imposta em razão da prática do crime de latrocínio, que

concluiu pela condenação dos réus em razão da existência de provas de materialidade e autoria do delito.

Os defensores públicos, postulam pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas e fixação das penas-base no mínimo legal. A defesa de um dos apelantes, pugna pelo direito do acusado de recorrer em liberdade e o prequestionamento das matérias deduzidas no recurso.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão: i) uma consiste em se saber se deve ser acolhida a preliminar apresentada pelo
parquet
, que diz respeito a intempestividade do recurso apresentado pela recorrente; ii) saber se existem provas de autoria e materialidade do crime; iii) se as penas-base foram fixadas dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor; iv) se saber se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade; IV) se há a necessidade de
prequestionamento das matérias invocadas nas razões recursais,
apresentadas no recurso interposto pelo recorrente.

III. Razões de decidir.

3. Acolhida a
preliminar arguida pelo Ministério Público, pois a interposição do recurso em favor da apelante Aline Freitas dos Santos, ocorreu após o trânsito em julgado para a defesa, logo, intempestiva e não conhecida a apelação apresentada pela Defensoria Pública, diante do exaurimento do prazo recursal.

4.
Não se acolhe a tese absolutória apresentada pelo apelante por insuficiência probatória, pois, comprovada a prática do crime previsto no art. 157, §3°, II, do CP, diante da existência de provas de autoria e materialidade do crime.

5. Pena-base aplicada em desfavor do recorrente em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que está proporcional e razoável, considerando que o mínimo previsto pela norma penal deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentadas em elementos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

6. Descabe o exame do pedido de liberdade, pois
inadequada da via eleita utilizada pelo recorrente, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

7. Na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. Dispositivo

8. Recurso interposto por Aline Freitas dos Santos não conhecido e conhecido e improvido o recurso apresentado Raílson Lino Ferreira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do recurso
interposto por
ALINE FREITAS DOS SANTOS e CONHECER
do
RECURSO
apresentado por
RAÍLSON LINO FERREIRA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ALINE FREITAS DOS SANTOS E RAÍLSON LINO PEREIRA
, por meio de defensor público, interpuseram em petições distintas, recursos de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 22/11/2017, por volta de 01h30min, os nacionais Raílson Lino Pereira, Aline Freitas dos Santos, Alessandro Silva Costa, Tiago da Costa Pantoja, Marcinei de Almeida Rodrigues, Guilherme Millem de Sousa Rodrigues, Jefter de Sousa Rodrigues e o elemento conhecido pela alcunha de “Sebastian”, com
animus furandi
, de forma livre e consciente e em unidade de desígnios, mediante emprego de violência, utilizando-se de arma de fogo e um facão, invadiram e arrombaram a casa onde dormiam várias pessoas da mesma família, entre elas, Marcelino Barros Xavier, vítima fatal do crime, sua companheira Nayane Quaresma Ferreira, o filho do casal que à época dos fatos contava com 10 (dez) meses de idade, os irmãos e os genitores do ofendido.

De acordo com o Ministério Público, todas as vítimas que estavam na residência invadida pelos acusados, dormiam, sendo acordados com o arrombamento da porta da frente do imóvel, verificando-se que o acusado Alessandro Costa da Silva ao entrar na casa, portava uma arma de fogo e um facão. Ato contínuo, o nacional Alessandro, conhecido pela alcunha de “Sandro”, armado com o facão, passou a agredir a vítima Nayane Quaresma Ferreira, puxando-a pelos cabelos, fazendo menção que iria lhe cortar o pescoço. Enquanto isso, o senhor Marcelino Xavier, outra vítima do crime, sem entender o que acontecia e na ânsia de defender a família, tentou sair da rede em que estava, porém, foi imobilizado por outro acusado, Tiago Pantoja da Costa, enquanto o denunciado “Sandro”, desferia no ofendido violentos golpes de facão. O genitor do extinto, também presenciou seu filho sendo agredido na cozinha pelos denunciados Alessandro e Raílson Lino Pereira.

Nesse ínterim, o genitor do extinto e patriarca da família, Sr. Conceição Gomes, era rendido e lesionado gravemente na cabeça e no ombro, após sofrer diversas coronhadas que eram desferidas pelo elemento criminoso conhecido por “Sebastian”, que se utilizava da arma de fogo. Ao ouvir as súplicas do pai, a vítima Marcelino, já com dificuldades de lutar por sua sobrevivência, tentou intervir, quando foi atingido por outros golpes de facão.

Registra o
dominus litis
, que outra vítima do crime, Maria Marta Barros Ferreira, foi surpreendida pelo acusados no corredor do imóvel, quando o denunciado conhecido pela alcunha de “Sandro”, segurou a ofendida e passou a esganá-la para que entregasse o celular, o que, todavia, se recusava a fazer. Nesse momento, seu filho Marcelino interveio mais uma vez, no entanto, foi novamente atingido por seu algoz, o qual lhe desferiu mais golpes de facão, sendo o suficiente para causar-lhe a morte.

Consignou o órgão ministerial, que, enquanto os outros acusados subjugavam as vítimas, os denunciados Guilherme Miller, conhecido pela alcunha de “xingue” e Jefter Rodrigues, subtraíam vários objetos do interior do imóvel. Por sua vez, a denunciada Aline Freitas, que é vizinha dos ofendidos, estava do lado de fora do imóvel dando apoio a ação criminosa, sendo, ainda, a responsável pela fuga dos denunciados, tendo ela entrado em contato com um amigo que trabalhava na empresa REVEMAR, contratando-o para levar os acusados em uma Kombi até o bairro Castanhal 2, localizado no município de Abaetetuba.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, §3°,
in fine
, c/c art. 157, §3°,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, e 129,
caput
, todos pertencentes ao Código Penal Brasileiro.

Em tempo, registre-se que foi determinado pelo juízo singular, que os autos fossem apartados em relação aos acusados Raílson Lino Pereira e Aline Freitas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

ALINE FREITAS DOS SANTOS
e
RAÍLSON LINO PEREIRA
, ambos pelo crime descrito no
art. 157, §3°, inciso II, do Código Penal
, respectivamente, às penas de
33 (trinta e três) anos e 09 (nove) meses
de

reclusão

e mais 67 (sessenta e sete) dias-multa e
24 (vinte e quatro) anos
de

reclusão

e 12 (doze) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformados, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, sendo ambos representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Primeiro, o apelante
RAÍLSON LINO PEREIRA
, postula por sua absolvição,

com base no art. 386, II, V e VII, do CPP,

alegando

insufiência de provas, afirmando, em síntese,

que não existem nos autos processuais elementos probatórios contundentes que comprovem a prática delitiva, registrando, também, que os depoimentos das vítimas não são dotados de credibilidade para embasar a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que o juízo sentenciante aumentou a pena na primeira fase da dosimetria de forma desarrazoada e desproporcional.

Roga, pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, diante da insuficiência de motivos que determinaram sua prisão.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Por sua vez,

ALINE FREITAS DOS SANTOS
,

pleiteia por sua absolvição com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando que não restou comprovada a autoria do crime, afirmando que o conjunto probatório é frágil e a condenação imposta pelo juízo
a quo
, não pode fundar-se exclusivamente no depoimento das vítimas.

Alternativamente, requer a reforma da pena-base, para que a reprimenda imposta pelo crime de latrocínio seja fixada no mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso apresentado por
Raílson Lino Pereira
e pelo não conhecimento do recurso interposto por
Aline Freitas dos Santos
, ante a sua intempestividade e em sendo superada a preliminar arguida, postula o órgão ministerial de 1° grau, pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso apresentado por
Railson Lino Pereira
e pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso de
Aline Freitas dos Santos
, para que seja feita a reforma na dosimetria da pena-base.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01)
PRELIMINAR
: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1° GRAU.

O Ministério Público de 1° Grau, ao apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Aline Freitas dos Santos, pugna em matéria preliminar pelo não conhecimento do apelo, alegando, em síntese, que o recurso interposto estaria fora do prazo legal disposto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, observo que assiste razão ao órgão ministerial de primeira instância.

Analisando detidamente o feito, observa-se que a sentença foi proferida pelo juízo singular em 22/11/2022 (ID 14782369), sendo expedido mandado de intimação do
decisum
condenatório

em 28/03/2023, para que a acusada se manifestasse se desejava recorrer ou não da sentença prolatada, no entanto, a intimação não foi cumprida por oficial de justiça, nos termos da certidão de ID 14782381.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 1° Grau, que, em manifestação de ID 14782385, considerando que a acusada ré Aline Freitas dos Santos possuía advogado constituído nos autos, pugnou por sua intimação na forma do art. 392, II, do CPP, tendo o juízo de 1° grau acolhido a manifestação ministerial.

Na espécie, o advogado da acusada foi devidamente intimado da r. sentença através do Diário de Justiça em 24/03/2023, nos termos do ID 14782388. No entanto, não houve a interposição de recurso de apelação, sendo certificado pela Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a sentença condenatória
transitou livremente em julgado
em relação a acusada
Aline Freitas dos Santos

em
04/04/2023
, conforme resta consignado na certidão de ID 14782389.

De acordo com o art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias, que, devem ser contados a partir da intimação da sentença. Entretanto, neste caso, observa-se que o advogado da apelante, mesmo devidamente intimado da sentença, não recorreu do
decisum
condenatório ou, de qualquer forma, se manifestou sobre ele. Logo, as razões recursais apresentadas pela defensoria pública em favor da recorrente apenas no dia
06/09/2024
,
são, claramente, intempestivas, considerando que a sentença já havia
transitado livremente em julgado para a defesa
.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios se manifesta a respeito do assunto:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO
.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.
I. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇAS DEFINITIVAS DE CONDENAÇÃO PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR É DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 593 DO CPP.

II.

NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE INTEGRAL EXAURIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO, DE MODO QUE ESTA DEVE SER DECLARADA INTEMPESTIVA,
POIS HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA DO APELANTE EM 08/04/2024
. E, CONFORME ASSINATURA ELETRÔNICA, A DEFESA DO ACUSADO SOMENTE PROTOCOLOU RECURSO DE APELAÇÃO EM 18/04/2024, DEZ DIAS DEPOIS.
Recurso NÃO CONHECIDO, por ser intempestivo
. (TJPA, AP, Nº 0002783-70.2016.8.14.0023, Rel(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024).

Por tais motivos,
acolho
a
preliminar
arguida pelo
Ministério Público
de 1° grau, pois, a apelação foi interposta após o
trânsito em julgado para a defesa
, logo, há de ser considerado intempestivo o recurso apresentado pela Defensoria Pública em razão do exaurimento do prazo recursal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo apelante
RAÍLSON LINO FERREIRA
, pelo que passo a proferir o voto.

A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postula o apelante por sua absolvição, alegando

insuficiência de provas, alegando

que não existem elementos probatórios contundentes que comprovem a prática do crime, registrando, que os depoimentos das vítimas não são dotados de credibilidade para embasar a sentença condenatória.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

A
materialidade
do delito,

está comprovada por meio do
Laudo de Necropsia Médico-Legal n.° 2018.05.000022-TAN, (ID 14782190)
, efetuado pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” em
Marcelino Barros Xavier
, vítima fatal do crime de latrocínio. De acordo com a referida perícia técnica, o ofendido foi brutalmente executado pelos acusados, recebendo em diversas partes do corpo inúmeros golpes de arma branca, destacando-se as lesões sofridas na região torácica esquerda, na região escapular direita, na região axilar esquerda, na região do terço médio do braço esquerdo e lesões contusas na cabeça. Ainda de acordo com a necropsia médico-legal, a vítima veio à óbito em razão de hemorragia interna por lesão de órgãos torácicos por ferimento de arma branca.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, consubstanciada através das provas orais carreadas aos autos, extraídas a partir dos depoimentos uníssonos e coerentes,

apresentados pelas vítimas do crime, dotados de plena credibilidade,

colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que, não hesitaram em confirmar que o apelante e os outros

acusados deliberadamente e em unidade de desígnios, invadiram a casa dos ofendidos e de lá subtraíram diversos objetos do interior, empreitada criminosa que resultou no óbito brutal de uma das vítimas do delito.

Inicialmente, destaco que Nayane Quaresma Ferreira e Maria Marta Barros Ferreira, por meio de auto de reconhecimento realizado em sede policial (ID 14782158), reconheceram, sem hesitar, o apelante como um dos elementos que participaram ativamente da empreitada criminosa, que, como dito, resultou na morte de uma das vítimas, de forma barbara e brutal.

Por sua vez, as vítimas
Conceição Gomes Xavier, Nayane Quaresma Ferreira, esposa da vítima fatal e Maria Marta Barros Ferreira
ao serem ouvidas em juízo, relataram em detalhes o
modus operandi
dos criminosos, que invadiram a residência dos ofendidos na madrugada do dia
22/11/2017, por volta de 01h30min
, todos comandados pela acusada Aline Freitas, detalhando, nesse contexto, também, a participação do acusado, ora apelante, Railson Ferreira na ação criminosa que terminou com a morte de Marcelino Xavier Barros.

Primeiro, destaco os esclarecimentos prestados por
Conceição de Barros Xavier
, genitor de Marcelino Xavier Barros:
“
Que estava dormindo em casa juntamente com seus três filhos, sua esposa, sua nora e neta
;
Que não viu a hora que entraram na sua residência
;
Que quando se levantou da sua rede se deparou com muitas pessoas dentro da sua casa
; Que já haviam arrebentado a entrada de sua casa; Que havia uma gritaria de pessoas para todo lado;
Que os assaltantes gritavam o nome de Aline
; Que era por volta de meia noite e meia quando o assalto começou;
Que viu cerca de catorze pessoas dentro de sua casa
;
Que recebeu duas coronhadas nas costas e vinte e duas furadas de faca na cabeça
;
Que gritaram que Marcelino estava furado em algum lugar
;
Que então saiu se arrastando e se deparou com Marcelino na cozinha
,
sentado e todo furado
; Que até hoje não entende a motivação do crime; Que Aline morava em frente a sua casa; Que o marido de Aline foi preso e então ela ficou com seu cunhado Raílson; Que Aline chegou a entrar na casa, inclusive a toalha de Aline ficou no interior da residência do depoente; Que conhecia Aline há muito tempo; Que ela cresceu junto com os filhos do depoente;
Que Aline estava junto com os assaltantes dentro da casa; Que Raílson também estava dentro da casa
; Que quem agrediu seu filho foi o nacional conhecido como Sebastian;
Que foi segurado por Raílson e mais uma pessoa que não conhece
; Que reconheceu Sandro como o autor da morte de seu filho, sendo ele que desferiu o golpe fatal; Que Sandro sempre andava pela rua da casa do depoente; Que reconheceu de cara Sandro; Que também reconheceu Tiaguinho e Xingue; Que a esposa do depoente foi agredida por Sandro no momento em que ele tentou pegar o celular dela; Que o braço de sua esposa ficou muito inchado; Que ouviu dizer que os assaltantes passaram a tarde toda bebendo e fumando;
Que uma das pessoas que recolhia os bens do imóvel era Raílson
;
Que conseguiram subtrair uma televisão
; Que um rapaz em uma Kombi, que trabalhava na Revemar foi quem deu fuga para os assaltantes; Que Aline foi a pessoa que arquitetou o assalto;
Que seu filho faleceu na mesma hora
; Que Sebastian foi quem deu os primeiros golpes de faca em Marcelino;
Que foi agredido por Raílson; Que quando os policiais chegaram seu filho já tinha falecido
; Que então foi levado para a UPA;
Que reconheceu os assaltantes que já conhecia
; Que esse fato acabou com a vida da família; Que inclusive abandonaram a casa onde ocorreu o assalto; Que Aline era a mandante da turma; Que ela comandava os demais;
Que Raílson estava presente com os demais assaltantes
;
Que foi Raílson quem agarrou o depoente; Que já conhecia Raílson, pois ele morava lá no bairro
;
Que Aline morava em frente a sua casa e Raílson sempre ia à casa de Aline; Que todos os assaltantes estavam de cara limpa
;
Que Raílson e um outro rapaz moreno lhe agarraram e lhe desferiram duas coronhadas e vinte e duas facadas na cabeça
;
Que Raílson segurava o depoente, mas quem lhe furava era o moreno
;(...)”

Corroborando os fatos dispostos alhures, a vítima
Nayane Quaresma Ferreira
, esposa da vítima fatal do crime de latrocínio, declarou em juízo,
verbis: (...) “
Que era esposa da pessoa que faleceu
; Que estava dando de mamar para sua filha, momento em que ouviu um barulho muito forte na porta;
Que o segundo barulho foi quando arrancaram os trincos da porta; Que foi ver o que estava acontecendo e viu seu marido no meio de vários homens, os quais estavam revirando a casa
;
Que acredita que era uma e meia da madrugada; Que viu mais de onze pessoas entre as pessoas que entraram na casa e as que ficaram do lado de fora
;
Que em um primeiro momento viu uma pessoa puxar a televisão
;
Que seu marido foi tentar intervir e foi quando travaram luta corporal na sala da casa
; Que reconheceu logo Aline e Sandro; Que viu outras pessoas no local, as quais não sabia o nome, mas os conhecia de vista; Que Aline estava na porta de toalha; Que no momento em que a depoente correu, um rapaz chamou pelo nome de Aline;
Que viu um rapaz segurando seu marido, enquanto Sandro o esfaqueava
; Que nesse instante gritou “solta ele” e foi quando a pessoa que segurava seu marido correu atrás da depoente; Que teve a impressão de que a pessoa que correu estava armada e então correu para a casa de seu sogro; Que em seguida seu sogro sai de dentro do quarto e dá de encontro com a pessoa que corria atrás da depoente, iniciando-se luta corporal entre os dois; Que não reconheceu a pessoa que agrediu seu sogro; Que não chegou a ser agredida;
Que sua sogra, então, saiu do quarto e foi agredida por um rapaz; Que Marcelino veio ajudar a sua mãe, momento em que recebeu mais facadas, as quais o fizeram cair ao chão
; Que no momento em Marcelino estava desmaiado no chão seu sogro veio rastejando e se jogou ao lado de seu filho;
Que sua sogra também estava no chão, pois recebeu um soco que a fez desmaiar no momento
;
Que viu os assaltantes armados com faca e uma arma de fogo caseira
;
Que foi subtraído uma televisão
; Que os assaltantes fugiram em uma kombi, mas antes de fugirem, ao perceberem que a depoente os havia reconhecido, eles tentaram voltar para o interior da residência, porém não conseguiram, eis que as vítimas seguraram a porta; Que ouviu comentários de que Aline era quem teria arquitetado esse assalto; Que foi na casa de Aline para falar com ela, mas ela já havia fugido na kombi;
Que ficou viúva e com uma criança de 10 meses
; Que ficou traumatizada pelo ocorrido; Que viu Aline na porta da casa; Que não escutou Aline falando com os outros assaltantes, apenas ouviu um deles chamar por ela; Que não conseguiu ver se Aline portava alguma arma;
Que viu Raílson na noite do assalto; Que reconheceu Raílson na delegacia; Que fez o reconhecimento 15 ou 30 dias depois do assalto; Que durante o reconhecimento Raílson estava ao lado de pessoas semelhantes; Que viu Raílson pegando a televisão; Que viu Raílson agredir o sogro da depoente
.”(...)

No caso, conforme se extraí dos depoimentos transcritos alhures, entendo que não existem dúvidas quanto à existência de provas de autoria do crime de latrocínio, destacando-se a violência e a brutalidade que foi empregada pelos acusados no decorrer da ação criminosa, verificando-se que o ora apelante Raílson Lino Pereira teve participação ativa na consumação do crime, não apenas participando diretamente da subtração dos objetos que estavam dentro do imóvel, como, também, nas agressões praticadas contra as vítimas, que, vulneráveis, nada puderam fazer para impedir o delito.

Por fim, registro o depoimento prestado em juízo por
Maria Marta de Barros Ferreira
que declarou,
verbis: (...) “
Que ouviu um barulho vindo de trás da casa, porém não sabia o que estava acontecendo; Que, então, foi dormir; Que a invasão a sua residência se deu por volta de uma hora da manhã;
Que quando se acordou já havia acontecido muita coisa; Que se assustou com um barulho muito forte dentro de sua casa; Que viu que apenas a luz de trás da residência estava ligada, mas conseguia ver os vultos de muitas pessoas dentro do imóvel; Que ouviu muitos gritos dentro da casa;
Que quando passou na porta de um dos quartos, um dos bandidos pegou a depoente e a levou para dentro do quarto
;
Que quem a levou para dentro do quarto foi Sandro; Que então Sandro engasgou a depoente dizendo “cadê o celular”
?
Passa o celular sua vagabunda! Passa tudo que tu tiver aí!’; Que a depoente então disse que iria entregar o celular para o assaltante; Que então Sandro disse ‘Não, mas eu vou te matar primeiro, porque a gente tá aqui pra matar todo mundo
; “
Que mandaram vir aqui foi para te matar
”;
Que no momento em Sandro levantou o facão para acertar o pescoço da depoente, seu filho Marcelino tirou o assaltante de cima dela e começou a travar luta corporal com ele
;
Que então Sandro disse “A faca que era pra matar ela vai ser pra ti!’; Que a depoente saiu correndo para a sala e Sandro levou Marcelino para a cozinha, contudo, antes disso, Sandro já havia esfaqueado seu filho; Que a depoente caía em virtude da quantidade de sangue que havia na casa
; Que ouviu na hora que um dos assaltantes perguntou ‘cadê a Aline? Chama a Aline! Ela não pode ficar aí dentro da casa, chama ela e o Raílson! Chama eles dois! Que eles não podem ficar aí dentro!’; Que a depoente e seus outros dois filhos passaram a segurar a porta para impedir que os assaltantes voltassem para dentro da casa; Que nesse momento o filho da depoente ligou a lâmpada da cozinha, instante em que viu
Raílson e Sandro correndo da cozinha e chamando Aline; Que Raílson e Sandro pularam a janela e foram embora
; Que quando ligou a lâmpada, seu filho já estava na cozinha entre a vida e a morte, sendo que a depoente passou a pedir socorro a todos, mas ninguém a ajudou a levar seu filho para o hospital; Que 15 minutos depois seu filho faleceu em seus braços; Que seu filho era uma pessoa trabalhadora e deixou uma filinha de 10 meses na época;
Que a vontade dessa mulher era matar todo mundo da família; Que essa mulher é Aline
; Que a depoente encontrou a toalha de Aline dentro de sua máquina de lavar roupas, pois levou todas as roupas sujas de sangue para lavar na máquina e encontrou a toalha de Aline; Que aquela toalha seria para levar a cabeça da depoente para Aline; Que não tinham problemas com Aline, mas Aline os convidava para sair e beber, a depoente afirma que negava tais pedidos por serem todos da família evangélicos;
Que Aline dizia que iria quebrar a perna de depoente para que ela parasse com seu orgulho
; Que os filhos da depoente estudavam em escola particular e Aline dizia ‘olha os riquinhos aí! Os filhos deles estudam tudo em escola particular!’;
Que levaram uma televisão de sua casa
; Que os assaltantes fugiram em uma kombi de um colega de Aline que trabalhava na Revemar; Que esse rapaz não saía de perto de Aline; Que não viu quem agrediu seu marido ou puxou o cabelo da sua nora;
Que quando saiu de seu quarto, a metade dos assaltantes já estava do lado de fora da casa e os últimos que ainda estavam dentro da casa era Raílson e Sandro, os quais procuravam Aline; Que Aline estava dentro da casa
;
Que Raílson, Sandro e Aline moravam próximos à família da depoente
; Que dava comida para Sandro quase todos os dias; Que via todo dia Aline enrolada nessa toalha laranja que encontrou em sua máquina de lavar, pois a casa de Aline ficava em frente a sua; Que na infância seus filhos e Aline brincavam todos juntos; Que acredita que foi Aline quem planejou o crime, porque ela já havia dito que iria quebrar a perna da depoente e iria dar uma lição em todos da família, pois eles eram muito “de bico pra cima” (...)

Desta forma e, sem mais delongas e diferentemente do que afirma o recorrente, não existem dúvidas quanto à existência de provas, neste caso, suficientes, quer seja de autoria como de materialidade do delito, comprovando a prática do crime de latrocínio, não podendo ele negar a autoria do delito, pois reconhecido pelas vítimas como sendo um dos elementos que participou ativamente da empreita criminosa e que resultou na subtração de objetos do interior da residência invadida e, infelizmente, na morte de Marcelino Xavier Barros, razões pelas quais, fica inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

B) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal a ele imposta pelo crime de latrocínio, alegando que o juízo sentenciante aumentou a pena na primeira fase da dosimetria de forma desarrazoada e desproporcional.

O juízo singular, fixou a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, lançando em sua decisão os seguintes fundamentos (ID 14782369, fl. 620):

(...) “O réu apresenta
CULPABILIDADE
comum ao tipo penal; não possui
ANTECEDENTES CRIMINAIS
; a
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL
não foram aferidas nos autos; os
MOTIVOS
são inerentes ao crime; as
CIRCUNSTÂNCIAS

são reprováveis, uma vez que o acusado teve participação ativa nas lesões sofridas pelo Sr. Conceição Barros Xavier, visto que o segurou, enquanto outro nacional desferia facadas em sua cabeça
; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime também
são desfavoráveis, pois a vítima fatal contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade, com uma vida inteira pela frente e ainda deixou uma filha de apenas 10 (dez) meses à época, privada da criação de seu genitor.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal
, pelo que a fixo em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato”.(...)

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão ao apelante.

É cediço, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal Brasileiro,
e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão
que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, entendo que existem motivos concretos e suficientes, claramente extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam das
circunstâncias e consequências do crime
, pois como bem justificou o magistrado ao fixar a pena-base para o crime de latrocínio
[1]
, apenas um pouco acima do mínimo legal, as circunstâncias em que delito foi executado são graves e amplamente reprováveis, eis que o apelante, permitiu que outro elemento agredisse violentamente uma das vítimas ao diminuir a capacidade de resistência do ofendido.

De igual modo, existem fundamentos idôneos, quanto a negativação da circunstância judicial que trata das consequências do crime, pois a vítima fatal, que à época estava com 18 (dezoito) anos de idade, deixou na orfandade uma filha com menos de 01 (um) ano de vida, sendo ela, portanto, privada da criação por parte de seu genitor.

Por esses motivos, entendo que está mais do que justificada a elevação da pena-base, fixada de modo razoável e proporcional, destacando-se, ainda, no caso concreto, a frieza, ousadia e a brutalidade empregada pelo apelante e seus comparsas na execução do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –

LATROCÍNIO

–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS –
RECURSO IMPROVIDO

– DECISÃO UNÂNIME
.
(...)

2
. Escorreita a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (vítima morta com golpes de objeto perfuro cortante em regiões vitais do corpo humano, cujo corpo ainda foi abandonado em local ermo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
3. À unanimidade, recuso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000354-14.2011.8.14.0086 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024).

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

C) DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Quanto ao pedido apresentado pelo apelante, em que postula pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, diante da insuficiência de motivos que determinaram sua prisão, entendo que tal argumento não merece acolhimento,
pois,
inadequada da via eleita utilizada por parte do recorrente, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I – (...) III – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus; III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024).

D) PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, não conheço do recurso apresentado por
ALINE FREITAS DOS SANTOS
e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RAÍLSON LINO PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º Se da violência resulta
:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Belém, 05/02/2025